Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os argumentos apresentados pela parte, construindo fundamentação clara e concatenada na solução da lide, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.
2. O acórdão registrou expressamente que não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no julgamento do recurso.
3. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
4. O acórdão registrou expressamente as razões pelas quais as alegações do embargante não mereciam provimento, manifestando que a LC 190/2022 apenas determinou a observância de princípios constitucionais já existentes, não trazendo qualquer inovação no mundo jurídico capaz de ser atacada por alegação de inconstitucionalidade.
5. O acórdão registrou que falta interesse recursal do embargante quanto à alegação de impossibilidade de restituição, pois o provimento jurisdicional lhe foi favorável neste ponto.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.